Tribunal: TJSP
Processo: 1028386-43.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071, da Comarca de
Bauru,
em
que
são
apelantes
JAFD
EMPREENDIMENTOS
IMOBILÁRIOS
LTDA.,
ALPHAVILLE BAURU SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
THOTUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e são
apelados CARLOS ALBERTO CINEGAGLIA e SILVIA
MARA DA COSTA CINEGAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071 - Cr 9920e
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071 - Cr 9920e
3
Voto no 42.613
Apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071
5a Vara Cível de Bauru
Apelantes: Jafd Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e Thotus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Carlos Alberto Cinegaglia e Sílvia Mara da
Costa Cinegaglia
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconhecida
a
legitimidade
das
corrés, empreendedoras e promitentes
vendedoras de lote, mantém-se sua
condenação ao pagamento da multa
contratual, sem redução, pelo atraso de
mais de dois anos e quatro meses na
entrega do loteamento.
Corrés apelam (fls. 211/220) da
respeitável sentença (fls. 203/208) que acolheu demanda
por multa por atraso na entrega do lote objeto de
compromisso de compra e venda com os autores e na
conclusão das obras de infraestrutura do loteamento.
Insistem na ilegitimidade das duas primeiras delas, que
apenas cederam o imóvel e não se responsabilizaram pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071 - Cr 9920e
4
obra. Negam culpa no atraso e argumentam com fato
imprevisível, fortuito ou força maior, a suspensão das
obras ordenada em ação civil pública. De modo
alternativo, buscam redução proporcional da multa.
Vieram preparo (fls. 221/222) e
resposta (fls. 226/241).
É o relatório.
1. A despeito da negativa, a primeira e
a segunda rés se responsabilizaram pela execução da obra
e pela entrega do empreendimento (fl. 19, item A, e fl.
27, cláusula primeira), integram a cadeia de fornecedores
e têm, portanto, legitimidade para a causa.
2. O atraso na entrega do lote e das
obras da infraestrutura no loteamento foi admitido.
O contrato previa prazo de vinte e
quatro meses a contar da data do lançamento público do
loteamento, em 20 de dezembro de 2012, com eventual
prorrogação por mais seis meses (fl. 20, item B.3), e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071 - Cr 9920e
5
termo final era 20 de junho de 2015.
Todavia, o “termo de verificação e
recebimento de obras” veio onze meses depois, em 10 de
maio de 2016 (fls. 5/6 e 50) e, ainda assim, sem conclusão
da rede de água e esgoto, que só se concluiu em 26 de
outubro de 2017 (fls. 9 e 98).
3. A defesa se centrou em força maior
que decorreria de suspensão ordenada em ação civil
pública, a do processo 1010415-21.2014.8.26.0071 (fl.
127).
O tema, a rigor, nem mereceria
conhecimento, porque as rés não se dignaram a trazer
cópia do ato judicial.
4. Examinados os referidos autos por
iniciativa do relator, apurou-se que a ordem de paralisação
da obra data de 5 de maio de 2015 (fls. 1036/1038 dos
autos respectivos), sua revogação parcial, de 16 de
outubro de 2015 (fl. 2266 idem) e a total, de 11 de janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071 - Cr 9920e
6
de.2016 (fl. 2300 idem).
Quer dizer, a paralisação de 5 de maio
de 2015 foi de mês e dias antes do termo final do prazo,
20 de junho de 2015, e, entre a revogação da ordem
judicial de 11 de janeiro de 2016, desprezada a parcial, e a
entrega do loteamento com integral conclusão das obras
em 26 de outubro de 2017, decorreu tempo superior a um
ano e dez meses.
Isso confirma o atraso e prejudica a
análise da equiparação do ato judicial a “embargo do
empreendimento” e a “entraves administrativos”, que não
constituem hipótese de caso fortuito ou de força maior
(súmula 161 deste Tribunal).
Incide, pois, a multa contratual (fl. 37,
cláusula dezenove), sem redução, porque não há
prestações diferidas no tempo.
5. Em suma, mantém-se a respeitável
sentença e, diante da decadência recursal, eleva-se em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028386-43.2019.8.26.0071 - Cr 9920e
7
ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
6. Pelas razões expostas, nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator